Tribunal: TJPA
Processo: 0813459-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813459-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813459-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA BARROS.

PACIENTE: SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES, com prisão preventiva decretada em 26/04/2024 e cumprida no dia 28/04/2024, pelos delitos previstos no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c artigo 288,
caput
, do Código Penal. O Juízo da Vara Única de Novo Repartimento foi apontado como autoridade coatora. O impetrante sustenta: (I) ausência de fundamentação da prisão preventiva e dos requisitos legais; (II) nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, em desrespeito ao artigo 226, do CPP; (III) suficiência das medidas cautelares do artigo 319, do CPP; e (IV) existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Liminar foi indeferida e, após parecer do Ministério Público pela denegação da ordem, os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (II) analisar a alegada nulidade no reconhecimento de pessoa; e (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando-se a prática ostensiva de crime grave (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, extorsão e associação criminosa), o que evidencia periculosidade dos agentes e risco à paz social.

4.

A decisão combatida destacou elementos suficientes de materialidade e autoria, corroborados por investigações e reconhecimento das vítimas, bem como depoimentos sobre extorsão e ameaça praticada pelo corréu Altamir Marques dos Santos, pai do paciente, reforçando a necessidade da medida extrema para evitar novas infrações.

5.

A tese de nulidade do reconhecimento de pessoa, por violação ao artigo 226, do CPP, não prospera, uma vez que as formalidades previstas não possuem caráter obrigatório, exigindo-se comprovação de prejuízo, o que não se verificou. Ademais, o reconhecimento não foi o único elemento a embasar a decisão, existindo provas adicionais nos autos.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) mostra-se insuficiente diante da gravidade dos delitos e da necessidade de resguardar a ordem pública. A manutenção da custódia é justificada pelo
periculum libertatis
, pois a liberdade do paciente representa risco concreto de reincidência.

7.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reincidência.

2.

A inobservância das formalidades do artigo 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento de pessoa se não houver comprovação de prejuízo concreto.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos crimes e do
modus operandi
do agente.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 226, 312, 313, 316, 319; CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 288,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 31 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Janderson Gleyton Gomes Moreira Barros, em favor de SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES, com prisão preventiva decretada no dia 26/04/2024, cumprida em 28/04/2024, pelos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 288,
caput
, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0800762-98.2024.8.14.0123.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) nulidade no reconhecimento de pessoa realizado na Delegacia de Polícia, em afronta ao disposto no artigo 226, do CPP; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura.

Incialmente o feito foi remetido à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que se reservou para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos. A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 21619538 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21959801 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 14 de março de 2024, o paciente na companhia dos corréus WESLEY LIMA DOS SANTOS e ALTAMIR MARQUES DOS SANTOS, se associaram para subtrair, mediante violência, a motocicleta e o aparelho celular da vítima EUDES DA SILVA CARVALHEDO.

Na data supramencionada, por volta das 00H30, o ofendido, estava trafegando com seu veículo em via pública, no município de Novo Repartimento, Estado do Pará, quando foi abordado por duas pessoas, uma lhe apontou uma arma de fogo e o outra lhe retirou o aparelho celular e pegou sua motocicleta, em seguida, os indivíduos tomaram rumo incerto e não sabido.

Ato contínuo, dias depois a vítima estava na feira municipal, por volta das 17H30, quando foi procurado por uma pessoa identificada por “Bacana”, que disse que a motocicleta seria devolvida, bem como o celular, pela quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

Conforme indicado por Bacana, depois identificado como o corréu ALTAMIR MARQUES DOS SANTOS, a motocicleta estava próxima ao cemitério da cidade de Novo Repartimento. Todavia, o celular não foi recuperado, já que ao ligar para o "Bacana" este afirmou que não poderia devolver o celular, porque o seu filho havia vendido o referido aparelho telefônico.

Noutro giro, após o Inquérito Policial já em curso, a Autoridade Policial convidou a vítima, para realizar o procedimento de reconhecimento das pessoas que teriam lhe roubado, momento no qual, a vítima apontou o coacto SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES e o corréu WESLEY LIMA DOS SANTOS como os autores do roubo.

Nessa toada, o ofendido também reconheceu por amostragem de imagens o corréu ALTAMIR MARQUES DOS SANTOS, como sendo “Bacana” a pessoa que lhe abordou e disse onde estariam os bens roubados, bem como exigiu dinheiro em troca da informação.

Ressalta-se que o corréu ALTAMIR MARQUES DOS SANTOS é pai do paciente SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES, sendo que este sabia a localização dos itens roubados, bem como a identidade da vítima.

Entrementes, o corréu ALTAMIR MARQUES DOS SANTOS agiu em uma segunda parte do crime, já que ele procurou a vítima para pedir dinheiro em troca da informação de onde estavam os bens roubados, portanto, fica claro não só a anuência dele como também que este conspirou com WESLEY LIMA DOS SANTOS e SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES para cometer os delitos.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
Writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado
a quo
na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se minimamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim a autoridade coatora decretou a prisão preventiva:

[...]A prisão preventiva em temperança aos postulados constitucionais da liberdade e da não culpabilidade, somente é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, nas seguintes hipóteses: a) para garantia da ordem pública, b) da ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal, d) ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que não se revelarem adequadas ou suficientes as outras medidas cautelares de índole pessoal, prevista no artigo 319 do mesmo código.

No caso vertente, os representados são investigados pela prática dos crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, extorsão e associação criminosa, razão pela qual há possibilidade abstrata para decretação da medida, conforme intelecção do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)”

Ao exame dos presentes autos de processo, verifico a relevância da medida, pois, demonstrados elementos suficientes para decretação da prisão preventiva, além da imprescindibilidade da autorização para busca e apreensão domiciliar. Explico.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, estes estão consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito das investigações, bem como através dos relatos das testemunhas/ofendidos aportados aos autos.

Ora, há nos autos relatório de investigação e auto de reconhecimento no qual as vítimas reconhecem os suspeitos, termo de declaração da vítima, bem como o aparelho de celular de uma delas foi encontrada com ALTAMIR.

Isto não bastasse, constam relatos das vítimas informando que estão sendo ameaçadas, e o nacional ATAMIR MARQUES DOS SANTOS conhecido como “BACANA” está extorquindo as vítimas a pagarem valores em dinheiro para recuperarem seus próprios bens.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que os crimes foram praticados, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, notadamente por possivelmente se tratar de associação criminosa que pratica assaltos nas ruas da cidade utilizando armas de fogo e cobra dinheiro das vítimas para restituir seus bens.

Assim, a ordem pública encontra-se fragilizada com a atuação dos investigados, pois, sem dúvidas, trazem prejuízos imensuráveis as vítimas, ameaçando a paz pública e causando instabilidade e insegurança no meio social. Ademais, não se pode olvidar que os representados em liberdade possivelmente continuarão a cometer as mesmas condutas objeto da investigação.[...]

Assim a autoridade inquinada coatora manteve a medida estrema:

[...]Desta feita, entendo ser incabível a revogação da prisão preventiva diante do preenchimento dos pressupostos trazidos pela norma adjetiva consubstanciados pelos jargões jurídicos periculum libertis e fumus comissi delicti, neste último caso configurado pelos depoimentos até então angariados no âmbito do IPL, em razão de se tratar de crime cuja pena máxima ultrapassa o limite de 04 de pena de reclusão (art. 313, I do CPP) e dada a vedação de proteção deficiente consectário lógico do princípio da proporcionalidade não se relevando qualquer medida cautelar diversa da prisão ser suficiente e adequada ao caso (art. 282, §6º do CPP).

Insta consignar que a prisão preventiva admitida constitucionalmente (art. 5º, LXI da CF/88) não tem como escopo verificar a culpa do preso provisório, que como já foi exposto em menção supra somente será alcançada com a sentença penal condenatória transitada em julgado, mas somente verificar se o réu ostenta ou não condições de responder ao processo em liberdade verificadas as condições do art. 312 e seguintes do CPP. No caso dos autos, a prisão do segregado se revela como única medida suficiente e adequada para resguardar o meio social, uma vez que demonstrou concretamente que em liberdade não irá respeitar o compromisso básico de não cometer crimes.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve prisão preventiva do coacto juntamente com outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o coacto teve a prisão decretada com fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como teve a revogação negada em decisão dada no dia 06/07/2024, em face a presença dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do CPP, sendo destacado os indícios de materialidade existentes, bem como o
periculum libertatis
e
modus operandis
utilizado. Em decisão exarada foi verificado que também o paciente é contumaz na prática delitiva em crimes de igual natureza, além de ter sido preso em Comarca diversa, já que teria se furtado do distrito de culpa.

Destacou também que no dia 28/07/2024, com arrimo no artigo 316, do CPP, foi mantido o decreto prisional, diante da ausência de mudança fática que ensejasse sua liberdade em sede de revisão do decreto prisional.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado singular.

DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA

No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento de pessoa realizado na Delegacia de Polícia, em afronta ao disposto no artigo 226, do CPP, a impetração alega que se trata de reconhecimento tendencioso.

Na espécie, não verifico o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no artigo 226, do CPP, seriam “mera recomendação”.

As formalidades definidas no artigo 226, do CPP não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração de prejuízo ao paciente.

Diante disso, a denúncia foi recebida em 05/07/2024, sendo determinada a citação do paciente e demais corréus. Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Não prosperam os argumentos de que o reconhecimento de pessoa teria sido o único elemento para a representação da prisão cautelar e único fundamento da decisão pela qual decretada a prisão.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante de constrangimento ilegal por ilegitimidade do reconhecimento de pessoa, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
Writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta Côrte de Justiça, pois restou evidenciada a necessidade de se garantir a ordem pública, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

Belém. (PA), 31 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2024